Tribunal: TJMT
Processo: 1031408-40.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031408-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREIA MALTAURO - CPF: 045.698.719-33 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NÃO COMPROVADA A QUITAÇÃO - DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Inexistindo comprovação de quitação do débito, deve ser reconhecida a legitimidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
IM
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante.”

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados, por débito já quitado, o que gerou danos morais, além do lançamento de restrição de alienação fiduciária mesmo após a quitação do financiamento. Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação à reparação dos danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido, porquanto está quitado o financiamento do veículo, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

O débito objeto deste processo é oriundo de parcelas de consórcio contratado pela recorrente para aquisição do veículo Corolla, placa OAR-1190, Renavam 00451971256.

A recorrente alega que estava em débito com algumas parcelas, em razão de dificuldades financeiras, porém após o ajuizamento pelo recorrido de ação de busca e apreensão, quitou as parcelas vencidas e as vincendas.

Em consulta ao Processo nº
1011683-81.2018.8.11.0041
(Ação de Busca e Apreensão) que tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, e também, conforme print anexado à inicial deste processo, colhe-se que a recorrente realizou o pagamento de
R$ 7.354,87
(sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente às parcelas de
14.02.2018 a 10.05.2018
.

O Processo nº
1011683-81.2018.8.11.0041

(Ação de Busca e Apreensão) foi julgado extinto com resolução do mérito, com homologação do acordo extrajudicial, apesar do pedido de homologação de desistência da ação.

Em razão disso, o ora recorrido, interpôs recurso de apelação, no que obteve êxito para reforma da sentença e extinção da ação sem resolução do mérito, em razão do prazo para conclusão do contrato de consórcio não ter expirado.

O extrato anexado à contestação desta ação (id 172655657) aponta débito nas parcelas de
12.11.2018 a 11.02.2019
, que atualizado até a data de 24.05.2022 atingia a quantia de
R$ 6.167,52
(seis mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Extrai-se ainda do Processo nº

1011683-81.2018.8.11.0041
, que além do pagamento no valor de R$ 7.354,87 (sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente às parcelas de 14.02.2018 a 10.05.2018, em 21.12.2018 a recorrente anexou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 5.105,05 (cinco mil, cento e cinco reais e cinco centavos) para quitação total do contrato – id 17222117 do referido Processo.

Após o trânsito em julgado no Processo nº
1011683-81.2018.8.11.0041
, em razão do julgamento da apelação, acima transcrito, (id 23518016), em 21.02.2022, a recorrente pleiteou o levantamento da quantia depositada – referente à quitação integral do contrato – id 77142021, no que foi deferido através do
Alvará Eletrônico n° 797283-0 / 2022
,
em 22.02.2022 (id 77262005).

Portanto, apesar de ter sido depositada pela recorrente a quantia referente à quitação do consórcio, posteriormente ela própria pleiteou a restituição do valor.

Registra-se que o levantamento pela recorrente foi anterior à propositura desta demanda.

Sendo assim, não disponibilizado o valor para quitação do contrato em favor do recorrido, e ante a ausência de comprovação de pagamento das parcelas de novembro/2018 a fevereiro/2019 por outro meio, não há que se falar em inexigibilidade do débito em discussão.

De igual modo, o gravame não pode ser baixado diante da ausência de quitação.

Tais elementos em conjunto são suficientes para demonstrar a regularidade do débito e o gravame lançado sobre o veículo.

Não se alcança fundamento, portanto, capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023